Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-60.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701610-60.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA RECORRIDO: JESSICA GISELLA SANTOS PEREIRA DE MORAIS, IRISVALDO MENDES DE MORAIS DESPACHO Aguarde-se a publicação do acórdão da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Certifique-se. Dê-se vista às partes pelo prazo comum de cinco dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 7 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito